Tribunal: TJBA
Processo: 2002270-71.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002270-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.

INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.º
12.338/2024.
PLEITO DE ANÁLISE ISOLADA DAS CONDENAÇÕES. IMP
OSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS PARA ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS.
REDAÇÃO EXPRESSA DO
ARTIGO 7º DO DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução interposto p
or
CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS
(Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Cláudio Piansky)
contra a decisão proferida pelo
MM.
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que,
no bojo do processo de execução (
SEEU 0300604-74.2015.8.05.0250
) da
s
pena
s
infligida
s

ao Agravante,

indeferiu o
indulto
previsto no Decreto Presidencial n.º
12.338/2024,

por ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos art. 7º e 9º, incisos II, III e VIII, do referido ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
definir se é
possível
d
eferir o indulto previsto no Decreto Presidencial
n.º
12.338/2024,
mediante análise das condenações de forma isolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Agravante encontrava-se, em 25 de dezembro de 2024, em livramento condicional.
Constatação decorrente da decisão constante no evento SEEU 230.1 (0300604-74.2015.8.05.0250), proferida em 27/08/2024, concedendo o livramento condicional. Na parte final do
decisum
em comento, o Juízo de piso consignou: “
Fixo o vencimento da pena para a data provável de 29/11/2032
”. Portanto, se, na data de 27/08/2024, foi possível fixar “
o vencimento da pena para a data provável de 29/11/2032
”, afere-se, mediante simples cálculo aritmético de subtração/adição, que a pena remanescente, em 27/08/2024, era superior a 8 (oito) anos. Assim, prosseguindo nessa esteira de intelecção, na data de 25 de dezembro de 2024,
o
período da pena remanescente
era
superior a seis anos.

4
.
Logo, o Agravante não cumpriu o requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024,
não sendo possível a concessão do indulto.
Como bem fundamentou o Juízo de piso, “
em 27/08/2024 a penitente estava em livramento condicional, mas a pena remanescente naquela data era superior a 6 anos
”,
de sorte que “
o penitente não satisfaz todos os requisitos previstos nos art. 7º c/c art. 9º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024
”.

5.
De fato, “
para avaliar a possibilidade de concessão do indulto, todas as penas impostas por diferentes condenações devem ser somadas até 25/12/2024 nos termos do art. 7º do decreto Presidencial nº 12.338/2024, não podendo ser observada apenas uma das penas isoladamente para a concessão do benefício
”.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

6
.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento
:

“
Não é
possível
d
eferir o indulto previsto no Decreto Presidencial
n.º
12.338/2024,
mediante análise das condenações de forma isolada,

porquanto a regra expressa no art. 7º do mencionado ato normativo exige a soma das penas”.

Dispositivo relevante citado
:

art.
7
º do Decreto
Presidencial
nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Agravo em Execução Penal 40001789520258160190, Relator.: Des.ª Substituta SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO, Data de Julgamento: 02/08/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2025;
TJPR, Agravo em Execução Penal 40001025420258160131, Relator.: Des. JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2002270-71.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante,
CARLOS AUGUSTO DE JESUS SANTOS
,
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06